Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: VIABILIDADE DE INCLUSÃO DA RUBRICA (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO À RUBRICA “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição e “premissa equivocada” na decisão colegiada ora revista. Nas palavras aviadas por ela aviadas, [...] a parte autora NÃO requereu a inclusão de adicional de insalubridade na base de cálculo da licença prêmio indenizada [...] sendo que fica demonstrado como o objeto do feito não é relativo à inclusão do adicional de insalubridade, justificando-se a modificação do Acórdão, em especial da Ementa [...] (matéria de ordem pública).
II. Ausentes os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante (nos estritos limites do pedido inaugural: viabilidade da inclusão da rubrica “auxílio-alimentação” na base de cálculo da indenização decorrente da licença prêmio não usufruída em pecúnia).
III. Com efeito, a matéria discutida não refere à rubrica “adicional de insalubridade” (objeto do IRDR 0737163-55.2020.8.07.0016), além de constar expresso pedido para condenar o SLU [...] ao pagamento de R$ 7.879,56, referente a inclusão das rubricas (i) Parcela Complementar ao Auxílio Alimentação; (ii) Auxílio Alimentação na base de cálculo da conversão da licença prêmio, valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir de outubro/2017 e acrescidos de juros de mora a partir da citação [...].
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.